Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização (art. 28, inc. II do CTB).
2. “Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.954.548/SP)
3. Nos casos de colisão, em que há presunção da culpa relativa de quem colide na traseira de outro veículo, a aludida presunção somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário, mediante a consequente inversão do ônus probatório. Portanto, no caso, cabia ao Recorrente apresentar elementos para relativizar a presunção de culpa, o que não ocorreu
4. Não demonstrados os fatos extintivos, modificativos ou excludentes do direito da Apelada, consolida-se a culpa, bem como a obrigação de indenizar, do responsável pelo sinistro, pois a mera alegação de que o Apelado freou, de forma brusca e injustificada, ocasionando o abalroamento no veículo do Autor, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos.
5. Demonstrada a ocorrência do acidente de trânsito, colisão traseira, e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 18% (dezoito por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida no Juízo de origem.
7. Apelação conhecida e não provida.